Tribunal: TJBA
Processo: 8052467-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8052467-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA PAR
A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET NO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE CINCO POR CENTO) NOS PROVENTOS PERCEBIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara a concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET a policiais militares inativos. Os embargantes sustentam a existência de omissão e premissa equivocada no julgamento, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para garantir a extensão da verba, com base no caráter genérico do benefício e na regra de paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, diante da existência de premissa equivocada no acórdão embargado;
(ii) estabelecer se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, de caráter reconhecidamente genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos no percentual de 125%, em observância à paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, autorizando efeitos infringentes quando necessária a correção de premissa equivocada.

A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público reconhece que a GCET, embora instituída com natureza pro labore faciendo, adquiriu caráter genérico, uma vez paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, conforme certidão expedida pelo Departamento de Pessoal da PMBA.

O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia) assegura a paridade entre ativos e inativos, impondo a extensão da gratificação aos aposentados e pensionistas.

Os contracheques e documentos constantes dos autos demonstram que os embargantes foram transferidos para a reserva com proventos integrais de 1º Tenente, mas sem a inclusão da GCET, configurando violação ao direito líquido e certo.

A jurisprudência recente deste Tribunal (MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000; MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000) reafirma a obrigatoriedade da implantação da GCET em favor dos inativos, inclusive no percentual de 125%.

Deve-se limitar o pagamento das diferenças à data da impetração do mandado de segurança, em observância às Súmulas 269 e 271 do STF, com atualização pela taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando verificada a adoção de premissa equivocada no acórdão embargado.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico, sendo devida a todos os policiais militares em atividade, independentemente da função exercida.

Em razão do princípio da paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001), a GCET deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, no percentual aplicável ao posto ou graduação de referência.

O pagamento das diferenças da GCET a inativos deve observar o termo inicial da impetração, com atualização pela taxa SELIC, ressalvada a compensação de valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.023/1997; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; Lei nº 11.356/2009; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 10.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8052467-96.2023.8.05.0000, embargante
s
ACRISIO SANTIAGO DE MENEZES, ADERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, WELITON GUIMARAES LIMA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, ROSWILSON CEZAR DE SOUZ, JOAO LELES BASTOS, ANTÔNIO ALBERTO CUNHA DE ALMEIDA, ANTONIO JOSE PEREIRA, GILVANDRO FONSECA DE SANTANA, VALMIR OLIVEIRA PEREIRA e GILSON FERREIRA DA SILVA
e
embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

I